Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO DE QUITAÇÃO. SIMULAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

I – Havendo termo de quitação da obrigação de indenizar efetuada por corretora de seguro, responsável solidária, não cabe à autora invocar em seu próprio benefício a nulidade do referido termo por vício de simulação, sendo certo que “ninguém alcança acolhida alegando a própria torpeza”. Ademais, a simulação é insuscetível de produzir qualquer efeito desfavorável em relação a terceiro de boa-fé (art. 167, § 2o, do Código Civil), o que já seria bastante para a improcedência liminar do pedido formulado em face da seguradora, que, até prova em sentido contrário, não participou da simulação.

II – Não comprovada a existência de ato ilícito, não há falar em compensação por dano moral.

III – Negou-se provimento ao recurso.